Tribunal: TJDFT
Processo: 0006709-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA SEARA CÍVEL. JUÍZO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO ADEQUADA. SÚMULA VINCULANTE 24/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE ICMS. LEI 8.137/1990. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE LEGAL. DOLO GENÉRICO SUFICIÊNCIA. FORÇA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CONTITUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. EXASPERAÇÃO DAS PENAS. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As arguições de nulidade do processo administrativo fiscal, bem como de vícios referentes à constituição do crédito fiscal, devem ser discutidas em sede administrativa ou impugnadas na seara judicial cível, não cabendo ao Juízo Criminal analisar a existência de eventual ausência de notificação como forma de impugnação administrativa, competindo-lhe, tão somente, o exame dos elementos e provas relacionados aos fatos acusatórios imputados na denúncia de molde a verificar se houve o efetivo cometimento de infração penal.
2. Nos termos da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, as condutas definidas nos incisos I, II, III e IV do artigo 1o da Lei no 8.137/90 somente são tipificadas como crime material após a constituição definitiva do crédito tributário.
3. Evidenciado que a peça acusatória restou devidamente instruída com o Auto de Infração onde espelhada a devida constituição e o lançamento definitivo do crédito tributário, bem como a correlata inscrição da Dívida Ativa, resta preenchida a condição de procedibilidade da ação penal volvida à investigação de possível crime contra a ordem tributária, notadamente em se considerando que a regularidade e legitimidade do expediente administrativo-fiscal é presumida.
4. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei no. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. Precedentes.
5. A responsabilidade tributária e o crime de sonegação fiscal são disciplinados pelo art. 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre as movimentações financeiras da atividade empresarial.
6. Na condição de sócios administradores, recai sobre os integrantes da sociedade a responsabilidade pelas transações empresariais, incumbindo-lhes o dever precípuo de comunicar as vendas ultimadas com o respetivo envio das respectivas notas fiscais. Incorrem na prática delitiva tributária os sócios que, olvidando-se do dever legal que lhes está afeto, omitem operações com vistas a suprimir o recolhimento do tributo devido (ICMS) junto aos cofres públicos.
7. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime Contra a Ordem Tributária, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas (CPP, art. 386, incisos III e VII), devendo ser mantida a condenação.
8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição das sanções corporais impostas aos réus por restritivas de direitos.
9. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar, maneira e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal. Como o ICMS constitui imposto de apuração mensal, cada sonegação do tributo ocorrida no período de um mês se configura um único delito, devendo ser adotado o critério de quantidade de crimes cometidos para a exasperação da pena.
10. Apelações criminais conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas.